Tribunal: TJES
Processo: 5012084-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012084-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. D. S. G.

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento especializado para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica situada no município de residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento em clínica situada no município de domicílio do beneficiário ou se a disponibilização do serviço em município limítrofe, que integra a mesma região de saúde, atende à obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A Resolução nº 566/2022 permite que, na inexistência de prestador credenciado no município de domicílio, a operadora de plano de saúde oferte atendimento em município limítrofe ou na mesma região de saúde, não sendo exigida a presença de clínicas conveniadas em todos os municípios.

4
.
A atuação da agravante se alinha às disposições da ANS, uma vez que disponibilizou atendimento em clínica situada em município limítrofe e integrante da mesma região de saúde do município de domicílio do beneficiário.

5
.
A exigência de que o plano de saúde mantenha clínicas credenciadas em cada município acarretaria desequilíbrio contratual e inviabilidade operacional, especialmente em regiões com municípios contíguos e interligados.

6.
É válido o agrupamento de municípios em regiões de saúde para fins de atendimento dos planos, desde que não inviabilize o tratamento (STJ, REsp nº 1.286.133/MG e REsp nº 2.112.090/SP).

7.
Inexistem provas de que a disponibilização do tratamento em município limítrofe comprometeria a efetividade do atendimento requerido pelo beneficiário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer tratamento em todos os municípios onde seus beneficiários residem, podendo ofertar atendimento em município limítrofe ou na mesma região de saúde.

2. A disponibilização de atendimento em município limítrofe atende à obrigação contratual, desde que o acesso ao serviço não inviabilize o tratamento do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 566/2022
, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5001649-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Publ. 04.11.2024; TJPR, ApCiv nº 0006878-05.2020.8.16.0038, Rel. Des. Marco Antônio Antoniassi, J. 08.08.2022; TJSP, AC nº 1009812-49.2021.8.26.0152 15921836, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, J. 06.08.2022; TJRJ, AI nº 0000447-80.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, DORJ 06.06.2023; TJSP, AC nº 1002066-55.2019.8.26.0038, Rel. Des. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, J. 04.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012084-46
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA

AGRAVADO: G.D.S.G., menor impúbere representado por sua genitora, KATRICIA MARVILLA DE SOUZA

RELATOR: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

em face da decisão reproduzida no ID 6283287, pp.39/42 (proferida nos autos de origem nº 5001790-51.2023.8.08.0026, ID 29549434), que, nos autos da
A
ção
de
O
brigação de
F
azer
c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais

ajuizada por
G.D.S.G.
, menor impúbere representad
o
por sua genitora,
KATRICIA MARVILLA DE SOUZA
em face da recorrente
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que
“a requerida disponibilize tratamento em prol d
o
autor
[...]
na cidade de ITAPEMIRIM-ES
, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária.
”

Em suas razões (ID 6283284), a recorrente sustenta, em síntese, que
“[...
] a Operadora de Saúde não é mais obrigada a custear/reembolsar o beneficiário em virtude da ausência de rede no Município em que reside, podendo encaminhá-lo para realizar consultas, exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos para qualquer clínica credenciada dentro da sua região saúde”,

o qual se enquadra na mesma região de saúde que o Município de Itapemirim, de acordo com a RN 566/2022 da ANS.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida e, a título de provimento final, requer a reforma da decisão impugnada, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem.

O pedido antecipatório foi
deferido
(ID 6327468).

Irresignada, a parte agravada interpôs
A
gravo
I
nterno
(ID 6705191).

Contrarrazões apresentadas ao recurso de agravo de instrumento pelo seu
não provimento
(ID 6704480).

Contrarrazões apresentadas ao recurso de agravo interno pela
manutenção
da decisão proferida (ID 7200983).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 9454377).

Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Inicialmente,
G.D.S.G.
,
menor impúbere representado por sua genitora,

KATRICIA MARVILLA DE SOUZA
, ajuizou a presente demanda da face da
ora recorrente
e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
,
relatando, em síntese, que é uma criança de 04 (quatro) anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista e necessita de acompanhamento em psicologia especializada em terapia ocupacional (ABA).

Seguiu aduzindo que a requerida forneceu o tratamento em clínica localizada em Cachoeiro de Itapemirim, a qual é distante de sua residência, no município de Itapemirim, o que não seria razoável.

Diante do cenário narrado, ajuizou a presente demanda requerendo que as requeridas fossem compelidas a arcarem com tratamento do requerente, pelo método ABA, em clínica no município em que reside (Itapemirim).

Por sua vez, o Juízo de primeiro grau

deferiu o pleito liminar, fato que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento a beneficiário em seu domicílio, ou se é possível que a oferta seja feita de clínica localizada em cidade limítrofe.

Sobre o tema, o art. 5º da Resolução nº 566/2022 da ANS, estabelece o seguinte:

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I – prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II – prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

No caso em apreço, como dito, o agravado pretende realizar seu tratamento no município de Itapemirim. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à agravante no referido município, o consumidor foi direcionado para clínica em município limítrofe, em Cachoeiro de Itapemirim, a qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município, como se vê a partir da listagem constante no site do governo
1
.

Vê-se, pois, que a ação da recorrida acaba por adequar-se tanto à hipótese do supratranscrito inciso I quanto ao supratranscrito inciso II.

Deste modo, a despeito da sensível situação do agravado, não vislumbra-se a possibilidade de deferir-lhe o pleito almejado, uma vez que a atuação da agravante encontra-se em consonância com os ditames legais.

A rigor, não reputa-se ser razoável obrigar o plano de saúde a ter clínicas conveniadas em todos os municípios em que presta seus serviços, sob pena de desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual existem clínicas conveniados em municípios limítrofes, que compõem a mesma região.

Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp nº 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também opta pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.

Ademais, ressalto ser este o entendimento aqui exarado, o mesmo adotado por outros Tribunais, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. Paciente portador de pé diabético. Oxigenoterapia em câmara hiperbárica.
Ausência de clínica credenciada apta a oferecer o tratamento no município do beneficiário. Tratamento realizado em cidade próxima, integrante da mesma região de saúde. Pedido de condenação da operadora para custear transporte diário. Descabimento. Inteligência do art. 5º, II e §2º da RN nº259/2011 da ANS
. Desobrigação de custear transporte diário quando se garantiu prestação de tratamento médico na mesma região de saúde. Atestado médico, ademais, informando a desnecessidade de tratamento hiperbárico no momento. Recurso provido.

(TJSP, AC
nº
1002066-55.2019.8.26.0038 13498730, Rel. Des. Marcus Vin
í
cius Rios Gonçalves, Sexta Câmara de Direito Privado, J. 04.10.2013)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E TERAPIA OCUPACIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA PARA QUE A RÉ AUTORIZE O TRATAMENTO EM SUA REDE CREDENCIADA NUM RAIO DE 9 KM DO DOMICÍLIO DO AUTOR, E AINDA, QUE NA FALTA DE CLÍNICA CREDENCIADA OU PROFISSIONAL HABILITADO DENTRO DESSE LIMITE, QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO DIRETAMENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO OU POR REEMBOLSO PARA A GENITORA DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCONFORMISMO DA RÉ. AMPLA REDE CREDENCIADA DISPONIBILIZADA AO AUTOR, QUE NÃO OSTENTA PROBLEMAS DE DEAMBULAÇÃO, APESAR DE SE TRATAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO ANS Nº 259/2011.
REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE. 1. Agravo em que a ré se insurge contra decisão do Juízo de 1º grau, que, ao apreciar pedido de tutela de urgência, determinou que ela autorize o tratamento

do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional em sua rede credenciada, num limite de 9 km do seu domicílio, e ainda, que na falta de clínica credenciada ou profissional habilitado até esse limite, que ela custeie o tratamento

diretamente ao prestador de serviço ou por reembolso para a genitora do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. 2.
Embora seja desejável que as clínicas disponibilizadas pela agravante sejam próximas da residência do autor. No que não há discordância entre as partes. Não é razoável a imposição de limitação por quilometragem para a disponibilização de clínicas de rede credenciada se o beneficiário, no caso, apesar de ser pessoa considerada deficiente, não ostenta problemas de deambulação, e nem há indicação, em laudo médico, de que ele seja submetido a tratamento

em clínica próxima à sua residência. 3. Os artigos 2º e 4º da Resolução ANS nº 259/2011 apenas impõem que o prestador de plano de saúde

garanta rede assistencial dentro do Município de abrangência e subsidiariamente na Região de Saúde

em que o Município estiver localizado. Não sendo disponibilizado prestador apto no Município, o segurador deve, então, arcar com o custeio do serviço fora da rede credenciada, ainda que em Município limítrofe
. 4. Necessidade de conciliação entre os interesses de ambas as partes contratantes. 5. Parcial provimento do agravo para afastar o limite de 9 Km da residência do autor para disponibilização de clínicas da rede credenciada da agravante, bem como para o custeio ou reembolso do seu tratamento, desde que se localize no mesmo município, mantidos os demais termos da R. Decisão recorrida.

(TJRJ, AI
nº
0000447-80.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DORJ 06.06.2023)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SEGURADO PORTADOR DE ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (ADNPM). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 102 DO TJSP. TRATAMENTO QUE DEVE OCORRER NA REDE CREDENCIADA
NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO SEGURADO
OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES
.
CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE QUE SE JUSTIFICA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO CAPACITADO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GEOGRÁFICAS.
INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA À PARTE AUTORA, O QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE TAXA DE JUROS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, quando existe expressa indicação médica para o tratamento. Súmula nº 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara. 2. A
usente rede credenciada apta a realizar o tratamento indicado no Município
ou em um limítrofe
de onde reside a paciente, fica a Operadora obrigada a custeá-lo integralmente fora da sua rede credenciada.
3. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à melhora do seu estado clínico. 4. Descabe a fixação de taxa de juros se ausente a condenação da ré ao pagamento de qualquer quantia à parte autora.

(TJSP, AC
nº
1009812-49.2021.8.26.0152 15921836, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, Sexta Câmara de Direito Privado, J. 06.08.2022)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. REQUERIMENTO PARA CUSTEIO DESTAS TERAPIAS POR PRESTADORES DE SERVIÇOS FORA DA REDE CREDENCIADA PELA OPERADORA RÉ. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Insurgência da operadora ré. Alegação de provimento
extra petita
. Inocorrência. Condenação ao reembolso das despesas havidas com o tratamento que está compreendida pelo pedido inicial de fornecimento do tratamento conforme prescrição médica. Alegação da operadora de que o tratamento pelo método aba não consta do rol da ans e que não detém eficácia comprovada para o tratamento da doença. Inadmissibilidade. Operadora que deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. Determinação expressa da resolução normativa ans nº 539/2022, com vigência a partir do dia 1º de julho de 2022..
Determinação de custeio do tratamento em clínica descredenciada. Impossibilidade. Existência de clínica credenciada em município limítrofe.
Ausência de demonstração de efetiva impossibilidade de deslocamento. Reembolso limitado aos valores da tabela do próprio plano de saúde caso a beneficiária opte pelo tratamento fora da rede credenciada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPR, ApCiv
nº
0006878-05.2020.8.16.0038, Rel. Des. Marco Ant
ô
nio Antoniassi, Oitava Câmara Cível, J. 08.08.2022)

É, ainda, o entendimento deste Órgão Fracionário, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. MÉTODO ABA. DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Existindo prestadores de serviço na rede credenciada na cidade de residência do particular, não lhe é permitido escolher, livremente e às custas do plano de saúde, profissional médico ou hospital não conveniado para realizar o procedimento de que necessita. 2 - A resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, agrupou os municípios limítrofes nas chamadas regiões de saúde, definidas como espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
3 - O agrupamento se justifica, pois, como delineado pela Ministra Nancy Andrighi, num país de proporção continental como o Brasil, não há como exigir que as operadoras de planos de saúde mantenham, em cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros, todas as coberturas de assistência à saúde contratadas por seus beneficiários. (RESP n. 2.112.090/SP). 4 - A questão deve ser analisada à luz do caso concreto e do princípio da razoabilidade, com o intuito de averiguar se a oferta do serviço, da forma em que feita pela operadora, não inviabiliza o próprio tratamento. 5 - Neste caso, assiste razão à agravante, pois, não obstante a consumidora resida no município de Vitória, fato é que a operadora disponibilizou as terapias em Vitória e Vila Velha - município limítrofe e integrante da região metropolitana. 6 - Em que pese a inconveniência do deslocamento (cerca de 7 Km), tem-se que a recorrente está cumprindo as cláusulas contratuais em observância às normas que regem o setor.
7 - Recurso conhecido e provido.

(TJES, AI nº 5001649-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, Publ. 04.11.2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a decisão liminar proferida no processo referência (ID 29549434 dos autos nº 5001790-51.2023.8.08.0026).

Nesta feita, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/regioes-de-saude e https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/int0016_04_04_2022.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Voto com o relator

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da relatoria.

É como voto.